Tribunal: TJBA
Processo: 0517909-28.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517909-28.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: THEOTONIO ABREU DE FREITAS FILHO

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. MERA INSCRIÇÃO CADASTRAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias de ordem pública comprováveis por prova pré-constituída, nos termos da Súmula nº 393 do STJ.

O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços, não se configurando a obrigação tributária principal sem a ocorrência da materialidade prevista nos arts. 113, § 1º, e 114 do CTN.

A mera manutenção de inscrição no cadastro municipal gera presunção apenas relativa da ocorrência do fato gerador, a qual pode ser afastada por prova em sentido contrário.

A comprovação de vínculo empregatício celetista em outro município durante todo o período exigido, aliada à inexistência de Anotações de Responsabilidade Técnica no município exequente, afasta a presunção de exercício de atividade autônoma tributável.

Incumbe ao ente tributante demonstrar a efetiva prestação de serviços em seu território, ônus do qual não se desincumbiu.

É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 421.

A fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequada quando o valor da execução é
ínfimo
, observados o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido.

O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº 0517909-28.2017.8.05.0150
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e,
como

Apelad
o
-
THEOTONIO ABREU DE FREITAS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2